Tribunal: TJSP
Processo: 1130290-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais – Sentença de procedência em parte – Verba honorária fixada abaixo do mínimo legal – Necessidade de adequação- Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130290-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VINICIUS
BROGIATO PEREIRA e NATALIA AQUILERA DA SILVA, é apelado GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130290-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33592
2
Apelação n.o 1130290-19.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 44a Vara Cível
Apelantes: Natalia Aquilera da Silva e Vinicius Brogiato Pereira
Apelado: Google Brasil Internet Ltda.
Interessado: Henrique Alves de Jesus
Voto n.o 33592
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de
danos morais
Sentença de procedência em parte Verba honorária
fixada abaixo do mínimo legal
Necessidade de adequação- Recurso
provido
Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de recebimento de reparação de danos morais julgada procedente em
parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação os advogados do autor afirmaram que a divisão da
verba sucumbencial feita em sentença acabou por condenar a ré ao pagamento
de honorários de apenas 5% sobre o valor da causa, quantia inferior ao
estabelecido no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Falaram que, em
ocorrendo sucumbência recíproca, apenas as custas e despesas processuais
podem ser proporcionalmente divididas, mas não os honorários advocatícios, os
quais não podem ser compensados, nos termos do art. 85, § 14o do Código de
Processo Civil. Alegaram que a Súmula 306 do STJ encontra-se superada.
Requereram o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Inicialmente, tendo em vista os documentos de fls. 153/164 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130290-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33592
3
165/180, os quais demonstram a insuficiência de recursos dos apelantes, defiro
aos recorrentes os benefícios da justiça gratuita.
Na sequência, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 85, § 2o do
Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O § 14 do
referido artigo 85, por sua vez, veda a compensação dos honorários em caso de
sucumbência recíproca, sendo certo que, neste caso, as despesas processuais
poderão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes (art. 86).
No caso em tela cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, de
modo que a divisão da condenação ao pagamento das custas e despesas
processuais (50% para cada) se mostrou correto.
No entanto, com relação aos honorários advocatícios, não é
possível esta mesma divisão, pois isso implicaria em honorários de, apenas, 5%
sobre o valor da causa, inferior ao mínimo estabelecido no § 2o do art. 85.
Portanto, independentemente de estar correta ou não a base de
cálculo da verba honorária (o que não foi objeto de recurso de nenhuma das
partes), a realidade é que o percentual de 10% não poderá ser dividido.
De rigor, portanto, que diante da sucumbência recíproca, cada parte
arque com a integralidade dos honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida ao autor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator